Tribunal: STF
Processo: Ext 720
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-15
Data de publicação: 2001-02-15

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÕES E
OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO QUE DEFERIU O PEDIDO EXTRADICIONAL -
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO, EM SEDE EXTRADICIONAL, DO MÉRITO DA
CAUSA PENAL INSTAURADA PERANTE ESTADO ESTRANGEIRO - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
EXCEPCIONALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUANDO
REVESTIDOS DE CARÁTER MODIFICATIVO.
- Os embargos de declaração não se revelam cabíveis, quando
a parte recorrente, a pretexto de esclarecer uma inexistente
situação de obscuridade, omissão ou contradição do acórdão, vale-se,
impropriamente, desse recurso, com a finalidade de obter a própria
desconstituição do julgado. Precedentes.
NÃO SE REEXAMINA, EM PROCESSO DE EXTRADIÇÃO, O MÉRITO DA
CAUSA PENAL.
- No sistema de contenciosidade limitada, adotado pelo
ordenamento positivo brasileiro, a ação de extradição passiva,
promovida perante o Supremo Tribunal Federal, não confere, a esta
Corte, qualquer poder de indagação sobre o mérito pertinente à causa
penal instaurada perante órgão competente do Estado estrangeiro, e
nem permite, a este Tribunal, o exame do contexto probatório em que
se apóia a postulação extradicional. Precedentes. Doutrina.